Tribunal: TJSP
Processo: 2071967-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO (ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS) – VÍTIMA FATAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo entre as partes para pagamento parcelado do valor expresso no título. Pedido de suspensão do cumprimento do acordo pela executada (concessionária de serviço público de transporte urbano), em razão dos reflexos

Ementa:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO (ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS) – VÍTIMA FATAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo entre as partes para pagamento parcelado do valor expresso no título. Pedido de suspensão do cumprimento do acordo pela executada (concessionária de serviço público de transporte urbano), em razão dos reflexos econômicos decorrentes da pandemia mundial pelo Coronavírus (COVID-19) – Descabimento no caso concreto. O título executivo judicial em questão não tem lastro em relação negocial sujeita à alteração por afetação da base do negócio pela pandemia. Ao contrário, cuida-se de título executivo líquido, certo, exigível e imutável firmado por reconhecimento de ato ilícito grave (morte por atropelamento). A rigor, os credores podem avançar sobre todos os bens da devedora em busca da satisfação de crédito, já que, por conta da responsabilidade patrimonial incidente, responde ela com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 798). Simples alegação de dificuldade econômico-financeira por notória crise econômica mundial, assim, que não pode esteio ao acolhimento da suspensão do acordo firmado (acordo esse firmado em fevereiro de 2020, somente depois da efetivação da constrição patrimonial e poucos dias antes do reconhecimento da pandemia mundial por COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde – OMS, porém quando já reconhecidos os efeitos deletérios da doença pelo mundo). A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para suspender o acordo está prevista, ordinariamente, na Lei 11.101/2005, em caso de recuperação judicial. A suspensão extraordinária do acordo no curso da própria execução, assim, é possível, desde que a executada comprove: (i) ter sofrido expressiva queda de faturamento e, em decorrência, não tem condições de cumprir o acordo, nem mesmo mediante pagamento de parcela mínima mensal aos credores (se o caso nomeando-se administrador judicial para tanto); (ii) haver garantias de que o crédito exequendo será quitado futuramente caso o diferimento seja acolhido, evitando-se riscos aos credores por possibilidade futura de insolvência, mediante autorização do Poder Judiciário. Do contrário, poderão os credores seguirem na busca de seu crédito, ainda que tal fato acarrete risco à atividade econômica da executada. Decisão agravada mantida, observando-se a possibilidade futura de suspensão temporária do cumprimento do acordo, desde que observados os parâmetros acima. Recurso de agravo de instrumento não provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071967-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VIAÇÃO
GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, são agravados MARCELINA DE JESUS DA
SILVA e JOSECI MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071967-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2071967-76.2020.8.26.0000.
Comarca: Guarulhos.
09a Vara Cível.
Processo no: 0005323-12.2019.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juíza Ana Carolina Miranda de Oliveira.
Agravante ( s ): Viação Guaianazes de Transporte Limitada.
Agravado ( s ): Marcelina de Jesus da Silva; Joseci Monteiro da Silva.
VOTO N° 48.614/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE
TRANSITO
(ATROPELAMENTO
DE
PEDESTRE
POR
ÔNIBUS) – VÍTIMA FATAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Acordo entre as partes para pagamento parcelado do valor
expresso no título. Pedido de suspensão do cumprimento do
acordo pela executada (concessionária de serviço público de
transporte urbano), em razão dos reflexos econômicos decorrentes
da
pandemia
mundial
pelo
Coronavírus
(COVID-19)
–
Descabimento no caso concreto. O título executivo judicial em
questão não tem lastro em relação negocial sujeita à alteração por
afetação da base do negócio pela pandemia. Ao contrário, cuida-se
de título executivo líquido, certo, exigível e imutável firmado por
reconhecimento de ato ilícito grave (morte por atropelamento). A
rigor, os credores podem avançar sobre todos os bens da devedora
em busca da satisfação de crédito, já que, por conta da
responsabilidade patrimonial incidente, responde ela com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações (Código de Processo Civil, artigo 798). Simples
alegação de dificuldade econômico-financeira por notória crise
econômica mundial, assim, que não pode esteio ao acolhimento da
suspensão do acordo firmado (acordo esse firmado em fevereiro de
2020, somente depois da efetivação da constrição patrimonial e
poucos dias antes do reconhecimento da pandemia mundial por
COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde – OMS, porém
quando já reconhecidos os efeitos deletérios da doença pelo
mundo). A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para
suspender o acordo está prevista, ordinariamente, na Lei
11.101/2005, em caso de recuperação judicial. A suspensão
extraordinária do acordo no curso da própria execução, assim, é
possível, desde que a executada comprove: (i) ter sofrido
expressiva queda de faturamento e, em decorrência, não tem
condições de cumprir o acordo, nem mesmo mediante pagamento
de parcela mínima mensal aos credores (se o caso nomeando-se
administrador judicial para tanto); (ii) haver garantias de que o
crédito exequendo será quitado futuramente caso o diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071967-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja acolhido, evitando-se riscos aos credores por possibilidade
futura de insolvência, mediante autorização do Poder Judiciário.
Do contrário, poderão os credores seguirem na busca de seu
crédito, ainda que tal fato acarrete risco à atividade econômica da
executada.
Decisão
agravada
mantida,
observando-se
a
possibilidade futura de suspensão temporária do cumprimento do
acordo, desde que observados os parâmetros acima. Recurso de
agravo de instrumento não provido, com observação
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento: interposto por
executada (concessionária de transporte público condenada ao pagamento de indenização
por atropelamento fatal – título executivo consubstanciado em acordo homologado
judicialmente).
Decisão agravada: indeferido pedido de suspensão
dos pagamentos previstos no acordo por três meses (abril, maio e junho), formulado por
suposta insuficiência financeira decorrente da retração econômica gerada pela pandemia
mundial causada pelo Coronavírus-COVID-19.
Razões de recurso: (a) impossibilidade financeira de
quitação do acordo por fato superveniente imprevisível e inevitável; (b) ser transatora em
mais de uma centena de processos, muitos dos quais obteve a suspensão temporária dos
acordos; (c) risco de dano pela deflagração das penalidades moratórias; (d) essencialidade
da suspensão por risco à sua atividade empresarial. Juntou estudos, pareceres, decisões
judiciais e informativos os quais, em seu entender, são suficientes para que o pedido seja
acolhido. Formulou pedido de efeito ativo com o acolhimento meritório da sua pretensão.
Subsidiariamente pede a redução da cláusula penal avençada no título executivo.
Recurso cabível, pois manejado contra decisão
interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença (Código de Processo Civil,
artigo 1.015, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071967-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso processado sem o deferimento da liminar
pretendida e dispensado o contraditório (folhas 223/226).
Este é o relatório.
Consoante o exposto quando da denegação da
liminar de efeito suspensivo-ativo pretendido pela agravante, o risco de dano grave à
agravante, pela não suspensão da eficácia do acordo, decorre do próprio fato de figurar ela
no polo passivo de execução definitiva, pautada em título executivo judicial, líquido, certo,
exigível e inquestionável.
Ademais, embora não se desconheça os nefastos
efeitos econômicos e financeiros negativos decorrentes da pandemia global causada pelo
COVID-19 - consoante inclusive habilmente demonstrado pelos patronos da agravante
com a documentação de instrução do recurso1 - , há de se ter presente, em concreto, que
não se discute no caso os efeitos reflexos da crise mundial sobre contrato firmado entre as
partes, o qual teria sofrido alterações substanciais em sua base objetiva pela ocorrência da
força maior do mal mundial.
A agravante figura no polo passivo de cumprimento
de sentença de título confirmado em duas instâncias, em decorrência de seu preposto ter
causado a morte da filha dos exequentes, enquanto na condução de ônibus de transporte de
passageiro de sua propriedade.
E assim, a rigor, os credores poderiam, à primeira
vista, buscar a satisfação do título de crédito judicial até as últimas consequências
(falência), por conta da responsabilidade patrimonial incidente, pela qual a executada
1 Pesquisa de impacto da COVID-19 no setor de transporte nacional, elaborada pela Confederação Nacional
do Transporte; Exposição doutrinária sobre “O contrato nos tempos da COVID-19 (material de excelência
da lavra do Ilustre Professor Doutor de Direito Civil JOSÉ FERNANDO SIMÃO); Estudo de impacto do
Coronavírus no Transporte Coletivo; julgados diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071967-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
(CPC, art. 798).
É certo que aquele título executivo judicial
originário foi substituído no curso do cumprimento de sentença, vez que, iniciado o
cumprimento em março de 2019 e encontrados recursos financeiros da executada apenas
no final daquele ano, a executada se dispôs, somente então, a entabular o acordo que foi
homologado judicialmente em substituição ao título originário.
O acordo, importa apontar, somente foi efetivado em
fevereiro de 2020, quando a COVID-19 já despontava pelo mundo causando reflexos
negativos, sendo conhecido por todos que chegaria em breve no Brasil – o que ocorreu
fortemente em março de 2020, quando impostas as medidas restritivas de confinamento
social com reflexos sérios na economia do nosso país.
Levantada a quantia então penhorada nos autos
como sendo a primeira parcela do acordo, a executada interveio nos autos com o pedido de
suspensão da exigibilidade do acordo em razão da pandemia mundial.
Por essa perspectiva, há de ser considerado que o
acolhimento do pedido de suspensão total do acordo, nos termos genéricos formulados pela
devedora, ou seja, somente se agarrando a ser público e notório, com dispensa de prova
(CPC, artigo. 374, I), de que a atividade econômica de transporte urbano foi seriamente
impactada, não se afigura possível.
Deve ser assim, repita-se, porque, no caso, a
execução é de título judicial tocante à satisfação de crédito decorrente de ato ilícito (morte),
não sendo cabível à executada a formulação de pedido de nítida natureza recuperacional
em detrimento de seus credores.
Para que o pedido de diferimento das parcelas do
acordo fosse possível, caberia à agravante comprovar, não meramente alegar: (i) ter sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071967-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
queda expressiva de faturamento sem que haja possibilidade de acolhimento de qualquer
parcela do crédito em favor dos exequentes, por menor que seja; (ii) que há garantias de
que o crédito exequendo será quitado com o diferimento do acordo, evitando-se assim que
o Poder Judiciário corrobore com uma possível frustração da satisfação do crédito
judicialmente reconhecido por eventual insolvência futura.
Ocorre o mesmo, por fim, no respeitante ao pedido
de remodelação da cláusula penal prevista no acordo, a qual não pode ser revista diante do
pedido genérico, pelas mesmas razões expostas acima,
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento da executada com observação, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
Relator